Tribunal: TCU
Processo: 040.984/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 125/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.984/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catiuscia Munsberg Carneiro (XXX.074.050-XX); Felipe Barcelos Lau (XXX.295.117-XX); Liliam de Almeida Silva (XXX.692.177-XX); Natanael Peixoto Quintino (XXX.606.137-XX); Nathalia Ramos Santos Kimura (XXX.419.276-XX); Pedro Soucasaux Pires Garcia (XXX.780.087-XX); Ramon Gonzalez de Almeida (XXX.644.917-XX); Rodrigo Sadock de Sa Gabetto (XXX.503.247-XX); Sarah Pereira Ramos (XXX.790.447-XX); Tania Maria de Souza da Silva (XXX.100.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.